Tribunal: TJPA
Processo: 0803949-95.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7700 - Cláusula Penal
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803949-95.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ELZA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO PEIXOTO DA COSTA RODRIGUES

AGRAVADO: MB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0803949-95.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ELZA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO PEIXOTO DA COSTA RODRIGUES

Advogado do(a) AGRAVANTE: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - PA14946-A

AGRAVADO: MB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONFIGURADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Elza Maria Rodrigues de Araújo Peixoto Costa Rodrigues contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para bloqueio de valores em ação de rescisão contratual cumulada com indenização, ajuizada contra MB Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e Porto Quality Empreendimentos, Compra e Venda de Imóveis Ltda. A agravante alegou atraso na entrega de salas comerciais adquiridas, requerendo rescisão contratual e restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinaria o bloqueio de valores; e (ii) definir se o risco de inadimplência justifica a adoção de tal medida cautelar antes da conclusão do contraditório e da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso em tela, a entrega das unidades imobiliárias em março de 2024 descaracteriza o risco iminente alegado pela agravante, afastando o
periculum in mora
.

A agravante não demonstrou elementos concretos que justifiquem a urgência do bloqueio dos valores ou risco de inadimplência por parte das agravadas, o que impossibilita a concessão da medida de bloqueio de valores, especialmente considerando que a parte recorrida não apresentou indícios de insolvência.

Eventuais valores devidos em decorrência de cláusula penal contratual devem ser discutidos no curso normal da ação de rescisão contratual, com a devida dilação probatória e respeito ao contraditório, sem necessidade de medidas extremas como o bloqueio de valores no momento processual atual.

A decisão de primeiro grau observa os princípios do contraditório e da ampla defesa, e não se verifica qualquer erro ou abuso de direito que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência para bloqueio de valores só pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A simples alegação de atraso na entrega de imóvel não configura, por si só, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação quando o imóvel já foi entregue, sendo necessária a comprovação de outros elementos como a insolvência do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AGT nº 10000211765581002, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 28/01/2022; TJ-SP, AI nº 2094612-95.2020.8.26.0000, Rel. Des. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 16/07/2021; TJ-PR, AI nº 0029461-30.2022.8.16.0000, Rel. Des. Tito Campos de Paula, j. 22/08/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELZA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO PEIXOTO COSTA RODRIGUES objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na parte que indeferiu o pedido de tutela de urgência na Ação de Rescisão contratual C/C Indenização ajuizada em face de MB DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA.

Nas razões recursais de ID 18534373, a recorrente alega, em suma, que firmou contrato de compra e venda de salas comerciais (230 e 231) no empreendimento Porto Quality Hospital & Office Center pelo valor de R$ 464.000,00. Aduz que o prazo final para entrega do empreendimento estava previsto para janeiro de 2020 e que até o presente momento o imóvel não foi entregue. Em razão disso, requereu a rescisão do contrato e o bloqueio dos valores que entende devidos a fim de restituição dos valores gastos.

Em análise ao pedido de tutela de urgência, o juízo a quo indeferiu o pedido de bloqueio dos valores nas contas das requeridas, conforme decisão de ID 91021602 dos autos originários.

Assim, a agravante requereu o deferimento de tutela recursal a fim de bloquear R$ 210.687,25 das contas das agravadas e a aplicação da cláusula penal prevista em contrato.

Pedido de tutela recursal indeferido, conforme decisão de ID 19303187.

Contrarrazões da parte agravada em ID 198,5861. Em suma, rechaçou os argumentos da parte agravante e requereu a manutenção da decisão de piso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de tutela antecipada para bloquear os valores pagos em decorrência da compra de duas unidades comerciais no empreendimento imobiliário da parte agravada.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão à agravante.

Conforme dito anteriormente, quando da análise da tutela recursal, incabível o deferimento da tutela recursal ante a ausência da comprovação do
periculum in mora
pela parte recorrente, bem como sem nem sequer ter sido oportunizado o contraditório à parte ré, ora agravada.

A recorrente não demonstra a urgência no pleito da concessão da tutela recursal. Indica, em sua peça recursal, que o imóvel se encontra em atraso desde o ano de 2020 e que não havia sido entregue pela agravada. Porém, em análise aos autos principais, constato que os bens foram entregues em março de 2024, conforme demonstra o termo de recebimento de chaves juntado no documento de ID 112133472 dos autos originários.

Assim, evidente que não restam presentes os requisitos ensejadores à concessão da tutela pretendida, eis que a situação fática alterou desde a propositura da demanda, não permanecendo o risco de não entrega do imóvel adquirido.

A ausência de um dos requisitos indicados do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
implica no indeferimento da tutela de urgência recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA PLEITEADA. 1. O Relator pode, a requerimento do agravante, atribuir efeito suspensivo ao recurso, se verificar que a decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e se for relevante o fundamento da tese recursal, bem como deferir em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, conforme dispõe o art. 1.019, I, do CPC. 2. Ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, deve ser mantida a decisão de indeferimento.

(TJ-MG - AGT: 10000211765581002 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 28/01/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Prestação de serviços de "software". DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Não demonstração dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e a urgência reclamados. Aplicação do artigo 300, do Código de Processo Civil. Caso que está a exigir o desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

(TJ-SP - AI: 20946129520208260000 SP 2094612-95.2020.8.26.0000, Relator: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 16/07/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2021)

Dessa maneira, entendo que o agravante não demonstrou o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, até mesmo porque, como dito acima, os imóveis foram entregues à recorrente.

Portanto, entendo que não mais remanesce o interesse na concessão da tutela à agravante, visto que não existe mais o risco da não entrega dos bens.

Outrossim, eventuais valores a serem pagos a título da cláusula penal estabelecida no contrato deverão ser discutidos na demanda com a devida instrução probatória e oportunizado contraditório e a ampla defesa. O bloqueio do montante indicado se demonstra, neste instante processual, em atitude temerária, tendo em vista os altos valores e, também, que as unidades já foram entregues.

Assim entende a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. BLOQUEIO E ARRESTO DE BENS. SISBAJUD. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENTE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. SÚMULA 543 DO STJ. INAPLICABILIDADE. ART. 300 CPC/15. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. - O deferimento da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, condiciona-se à comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/15 - Deve ser indeferida a tutela requerida quando a quaestio demanda dilação probatória para ser esclarecida e não restar evidenciado o risco ao resultado útil do processo - Indefere-se a tutela de urgência que busca o bloqueio e arresto de bens em virtude de rescisão de contrato, quando não constatado que a requerida encontra-se em estado de pré-insolvência, que não possua bens suficientes para arcar com a obrigação ou, ainda, que esteja dilapidando seu patrimônio - É inaplicável da Súmula 543 do Excelso STJ quando ainda não houver ocorrido resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

(TJ-MG - AI: 10000220780555001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 30/08/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO de rescisão de contrato de empreitada c/c indenização por danos materiais e morais. alegação de atraso na entrega da obra por culpa exclusiva do requerido. decisão agravada que indeferiu tutela de urgência visando à rescisão liminar do contrato e ao bloqueio das contas bancárias e de veículos do requerido, além de arresto de bens. ausência dos requisitos legais (art. 300 /cpc). probabilidade de direito NÃO DEMONSTRADA. necessidade de prévia formação processual, contraditório e ampla defesa. fatos que demandam dilação probatória. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0029461-30.2022.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR TITO CAMPOS DE PAULA - J. 22.08.2022)

(TJ-PR - AI: 00294613020228160000 Cascavel 0029461-30.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Tito Campos de Paula, Data de Julgamento: 22/08/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2022)

Além disso, não constam indícios de insolvência da parte recorrida que justifique o bloqueio de valores de uma eventual indenização que a parte agravada não poderá arcar.

Dessa forma, ante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, nos termos da fundamentação, entendo que deve ser mantida a decisão combatida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2025